Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723085-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRA ZANANDREA DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Nas razões recursais, verifica-se que a Agravante/Autora pretende produzir prova consistente na juntada de prontuário que comprove ter desenvolvido alergia após se submeter à aplicação do medicamento Noripurum, a fim de justificar o custeio pelo plano de saúde no novo medicamento prescrito (Ferrinjet) – ID 27406657 - Pág. 4. Entretanto, compulsando-se os autos de origem (n. 0713735-55.2021.8.07.0001), verifica-se que a Autora conseguiu obter e juntar seu prontuário médico ao processo. Diante deste fato, e em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante/Autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal e possível perda de objeto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator